Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707088-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLENE APARECIDA ONCKEN APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O O recurso interposto pela autora, Gislene Aparecida Oncken, foi julgado em 27/08/2024 (ID. 63290116). A petição de ID. 63579860, na qual a ré informa a autorização do procedimento pretendido pela parte autora, se mostra incompatível com o interesse de recorrer, pelo que se conclui pela renúncia ao prazo recursal, o qual também foi renunciado pela autora (ID. 63598637). Ademais, há notícia de que as partes estão em fase de negociação e agendamento do referido procedimento, atividade inerente ao cumprimento de sentença. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J